Tribunal: STF
Processo: MS 38879
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela Associação dos Trabalhadores e Desempregados Sem Teto do Brasil contra decisão da Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8048718-08.2022.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).



     É breve o relatório. Decido.



    O mandamus não comporta seguimento.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte nos autos da Pet nº 1.738-AgR-MG (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), assim ementada na parte que interessa:



    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República.Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)”.



    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. 



    Assim, a viabilidade do writ no STF exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Ainda, tendo em vista a disciplina da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal, o STF possui competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público” - incluído, portanto, o mandado de segurança.



    Outrossim, o art. 21, VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) prescreve que



    “Art. 21 Compete aos Tribunais, privativamente: 



    [...] 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    Tem-se, portanto, que “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais” (Súmula nº 624/STF). Vide reiterada jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente